Tribunal: STF
Processo: ARE 1361592
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL: NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 339. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA RG Nº 624 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários apresentados em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LCRS Nº 14.750, DE 15OUT15 E DECRETO-RS 52.856, DE 07JAN16. DECRETO ESTADUAL QUE REGULAMENTA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. NATUREZA REGULAMENTAR. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA DA AÇÃO DIRETA. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA. REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS TITULARES DE CARGOS EFETIVOS - RPC-RS. CRIAÇÃO DE UMA ÚNICA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO ACERCA DA COMPENSAÇÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA ANTERIOR NA HIPÓTESE DE MIGRAÇÃO DO SERVIDOR PARA O NOVEL SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO SE OSTENTA INCONSTITUCIONAL NA DICÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOUTRINA CONFERIDA.



    1. O controle concentrado se dá de lei ou de ato normativo. Na espécie, um dos objetos da demanda (Decreto-RS nº 52.856/16) é o decreto regulamentador da LC-RS nº 14.750/15, que institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos - RPC/RS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS/RS, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul - RS-Prev, e dá outras providências. 



    2. ‘Se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei ou se afasta dos limites que esta lhe traça, pratica ilegalidade e não inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita à jurisdição constitucional’ (ADI nº 2.618-PR). 



    3. O Decreto-RS nº 52.856, de 07JAN16 é ato normativo genuinamente secundário, estribado na LC-RS nº 14.750/15. Por consequência, somente dita lei complementar é que poderia ser objeto de controle de adequação constitucional, e não o ato normativo secundário que a regulamenta. 



    4. Extinção parcial da presente ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, no que se refere ao Decreto-RS nº 52.856, de 07JAN16, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    5. Preliminar de incompetência do Órgão Especial: a violação apontada diz respeito a preceitos da Constituição Estadual, sendo a violação à Carta Federal de cunho indireto, decorrente, exatamente, da incidência do preceituado no artigo 1º da Carta do Estado. 



    6. Preliminar de ilegitimidade ativa: a UNIÃO GAÚCHA EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA - UNIAO GAÚCHA, consoante o art. 1º do seu Estatuto Social, é uma associação, com fins não econômicos, de duração indeterminada, constituída e integrada por associações e sindicatos de servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, as quais, identificadas por valores, princípios e objetivos semelhantes, congregam-se com o fim de realizar uma ação unitária, coordenada e comum. A par disso, o quadro social da proponente é composto de entidades legitimadas ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 95, § 1º, VII, da CE-89. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a legitimidade de entidades como o proponente, dada a pertinência temática. 



    7. Preliminar de inépcia da inicial: alegação de ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por inconstitucionais, que não se sustenta, pois o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade é da íntegra da Lei nº 14.750/15, consoante o pleito delineado na inicial. 



    8. A LC-RS nº 14.750/15, que ‘Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos estaduais titulares de cargos efetivos – RPC/RS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS/RS, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul – RS-Prev, e dá outras providências’, insere-se na competência exclusiva do Estado-membro, extraída do § 1º do artigo 25 da Constituição Federal. 



    9. A alegada inconstitucionalidade integral da LCRS nº 14.750/15 se dá ao argumento de que a Constituição Estadual não prevê a instituição de regime de previdência complementar para os servidores estaduais e que o regime de previdência complementar, estabelecido na Constituição Federal, é facultativo, não sendo a disposição constitucional federal de reprodução obrigatória na Carta estadual. 



    10. O regime de previdência complementar tem as seguintes características: complementar, contratual, natureza pública, regime jurídico híbrido, filiação facultativa, instituição facultativa, regime financeiro de capitalização, contributivo, fechado, autônomo e de contribuição definida. Em momento algum, tanto a norma constitucional, quanto a norma complementar obrigam a criação de uma ou mais entidades para tal mister. Aqui entra a discricionariedade do Poder Executivo, a quem incumbe a iniciativa legal, o que não implica ofensa à independência dos poderes. A LC-RS nº 14.750/15, justamente com assento nesse permissivo constitucional, instituiu o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul (RPC/RS), deliberando pela criação de um fundo único, solução que não encontra qualquer restrição constitucional, cuidando-se, em verdade, de opção legislativa. A Constituição Federal exige, apenas, que a limitação dos valores dos benefícios previdenciários seja condicionada à adoção do referido regime complementar, o qual deverá ser instituído por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, pressupostos atendidos pela LC-RS nº 14.750/15. 



    11. Exige a Constituição Federal apenas que a limitação dos valores dos benefícios previdenciários dos servidores seja condicionada à adoção do referido regime complementar, o qual deverá ser instituído por lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 40, §§ 14 e 15, da CF-88). Hipótese em que as condições postas foram bem atendidas para fins de edição da LCRS nº 14.750/15. 



    12. Igualmente, inexiste qualquer ofensa ao invocado art. 38 da CE-89. O texto da Carta Estadual está a revelar superveniente incompatibilidade em relação à vigente disciplina previdenciária, não mais subsistindo como regra permanente a modalidade de aposentadoria com proventos integrais, já superada pela edição da EC nº 41/03, que instituiu o dito regime de médias, nos termos do vigente art. 40, §§ 1º, 3º e 17, da CF-88. 



    13. A natureza pública da entidade fechada de previdência complementar, conforme exigido na regra do art. 40, § 15, da CF-88, restou bem observada pelas disposições constantes da lei complementar estadual em exame. Inteligência do seu art. 4º, § 2º. 



    14. Por todos estes fundamentos é que, também, não há como falar em inconstitucionalidade do art. 4º, § 1º, e do art. 7º, §§ 2º e 3º, da LC-RS nº 14.750/15. 



    15. Também a propalada ausência de estudo atuarial a amparar a alíquota de contribuição para o regime complementar, a ensejar inconstitucionalidade da lei complementar não se sustenta. Isto porque, trata-se de matéria afeta à regulamentação. A legislação de regência do RPC somente exige estudo atuarial para fins de implantação do plano de previdência complementar e estas exigências vêm dispostas no art. 5º, V, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Resolução CGPC 08/2004 e no Anexo II, art. 7º, § 1º, VI, VII e VIII, da Instrução da Diretoria colegiada da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc nº 16/2014. 



    16. Ainda, a alegada inconstitucionalidade por omissão, por não dispor a legislação inquinada sobre a compensação das contribuições ao sistema anterior na hipótese de migração do servidor para o novo sistema de previdência complementar não se sustenta. A compensação não se dá em relação a cada servidor considerado, mas sim entre os entes previdenciários incumbidos de gerir os diversos sistemas previdenciários, matéria esta regulada pela Lei Federal nº 9.796/99. Por isso, desnecessária a previsão legal acerca da compensação das contribuições do servidor, ao optar pelo novo regime de previdência complementar. Inteligência do § 9º do art. 201 da CF-88, com redação dada pela EC nº 20/98. 



    17. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regra do art. 201, § 9º, da Constituição, na redação da EC nº 20/98, correspondente ao art. 202, § 2º, da Lei Maior, é norma que se dirige à administração pública de todos os níveis, vinculando as Unidades Federadas. O silêncio do dispositivo local não implica inconstitucionalidade. 



    18. Não há inconstitucionalidade por omissão por não ter a LC-RS nº 14.750/15 optado por fazer as discriminações que constaram no seu paradigma federal. O formato adotado para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul - RS-Prev corresponde ao mesmo modelo observado por todos os demais Estados que implementaram o regime de previdência complementar para os seus servidores, tendo levado em conta os critérios das LCs nº 108/01 e nº 109/01, sendo relevante destacar a recente edição da LC-RS nº 15.043, de 28NOV17, que veio a aperfeiçoar o sistema trazido pela lei objeto da presente ADI. 



    19. Por arrastamento, em razão do julgamento da ADI nº 70069544146 nesta mesma sessão, fica reconhecida a mora do Governador do Estado, sendo determinada a elaboração e remessa de projeto-de-lei complementar com o objetivo de instituir, regulamentar e calcular o mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefício especial compensatório, nos ternos do art. 3º, §§ 1º a 8º, da Lei nº 12.618/12, em favor dos servidores público titulares de cargos de provimento efetivo do Estado do Rio Grande do Sul, de suas autarquias e fundações de direito público, que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do RPC-RS, nele tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo, e ao RPC adiram mediante prévia e expressa opção, conforme previsto no § 16 do art. 40 da CF-88. 



    ADI PARCIALMENTE EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUANTO AO MAIS, JULGADA IMPROCEDENTE. MORA LEGISLATIVA RECONHECIDA, POR ARRASTAMENTO.” (e-doc. 8, p. 1-6).  



    2. Os embargos de declaração opostos pela União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC-RS Nº 14.750, DE 15OUT15 E DECRETO-RS 52.856, DE 07JAN16. CONTRADIÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO VERIFICADA E SANADA. DEMAIS TEMAS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO QUE NÃO SE ADMITE. 



    1. Contradição quanto ao resultado do julgado e a tira de julgamento sanada, ao efeito de retificar a tira de julgamento nos seguintes termos: ‘À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E JULGARAM IMPROCEDENTE AÇÃO E, POR ARRASTAMENTO RESIDUAL, RECONHECERAM A INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL.’. 



    2. Em relação aos demais temas, não há falar em contradição ou obscuridade, pois da leitura do recurso percebe-se que a pretensão da parte embargante não é apenas de saná-las, mas sim de rediscutir a matéria, o que não é admissível na via dos embargos de declaração, sem a demonstração de qualquer de seus pressupostos. Questionamentos arguidos nos embargos que estão respondidos no acórdão ora embargado. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME.” (e-doc. 13. p. 3).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV, e 102, inc. I, al. “a”, da Constituição da República (e-doc. 17). 



    3.1. Pede “(...) b) que seja parcialmente cassado o acórdão para que novo julgamento seja realizado na parte em que a Lei instituiu o regime de previdência complementar sem previsão na Constituição Gaúcha, em razão da usurpação da competência do STF (CF, art. 10[2], I, ‘a’) e da violação do princípio da jurisdição efetiva e do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, XXXV e LV); c) que caso assim não entenda essa Corte Máxima, que seja então provido integralmente o recurso extraordinário, dando-se pela procedência integral da ação declaratória de inconstitucionalidade, para retirada definitiva do mundo jurídico da Lei nº 14.750/2015 e do respectivo Decreto regulamentar, na parte em que instituiu o regime de previdência complementar sem previsão na Constituição Estadual” (e-doc. 17, p. 27).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o Governador do Estado do Rio Grande do Sul aponta violação aos arts. 1º, 2º, 18, 24, inc. XII, 40, § 14, e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 19). 



    4.1. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o efeito de: “a) anular o acórdão local diante da ofensa ao art. 93, IX, CF/88 pela reiterada negativa de prestação jurisdicional – dada a recalcitrância em examinar os fundamentos absolutamente cruciais suscitados pelo ente público – determinando-se o retorno dos autos à origem para que sejam enfrentados todos os fundamentos jurídicos apresentados nos Embargos Declaratórios; b) no mérito, seja reformado o julgamento local tendo em vista as gravíssimas vulnerações dos preceitos constitucionais abordados ao longo destas razões (art. 1º, 2º, 18, 24, XII, 40, § 14, todos da Constituição Federal), extirpando-se do julgamento a determinação para que o Governador do Estado elabore e remeta projeto-de-lei complementar com o objetivo de instituir, regulamentar e calcular o mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefício especial compensatório, nos ternos do art. 3º, §§ 1º a 8º, da Lei nº 12.618/12, dada a manifesta contrariedade desse julgado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 843.112, Tema 624 da Repercussão Geral” (e-doc. 19, p. 29-30).



    5. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, tendo em vista tendo em vista o AI 791.292/PE (TEMA 339), (II) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto às demais questões, (III) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de UNIÃO GAÚCHA EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E PÚBLICA, tendo em vista o AI 791.292/PE (TEMA 339) e o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660/STF), e (IV) NÃO ADMITO o recurso extraordinário quanto às demais questões.” (e-doc. 21, p. 16).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Os recursos não merecem prosperar.



    7. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos agravantes.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXV e LV, da CRFB (adequada prestação jurisdicional, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), razão pela qual o presente recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    10. Ademais, ainda que ultrapassada a fase de conhecimento do presente agravo, observa-se que o objeto deste recurso não guarda identidade com o Tema nº 624 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 843.112-RG/SP).



    11. No RE nº 843.112-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 624 do ementário da Repercussão Geral), assentou-se que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (grifos nossos).



    12. Nos presentes autos, trata-se de Lei Complementar nº 14.750, de 2015, que instituiu Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos estaduais titulares de cargos públicos efetivos, no Estado do Rio Grande do Sul.



    13. Cumpre registrar, ainda, conforme asseverado pela decisão agravada, que, nas razões recursais, não foram refutados os seguintes fundamentos:



    “’para reconhecer a mora do Governador do Estado e declarar a inconstitucionalidade por omissão parcial, sem pronúncia de nulidade e com chamamento do legislador’, visto que a omissão presente na LC-RS nº 14.750/15 quanto à ausência de previsão de ‘benefício especial compensatório das contribuições arrecadadas de acordo com o regramento vigente ao tempo da opção (...) para o servidor que já tenha ingressado no serviço público (RPPS-RS) quando da instituição do RPC-RS, e naquele tenha permanecido sem perder o vínculo decorrente do provimento efetivo de seu cargo, optando por migar por adesão ao RPC-RS’ e ‘nesta exata extensão, por arrastamento residual, (2) julgar parcialmente procedente a ADI nº 70.070.175.054 (da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública), (3) julgar prejudicado o agravo interno nº 70.070.441.795, e, por fim, (4) julgar improcedente a ADI nº 70.074.881.020 (do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul)’, porquanto (I) viola o princípio contributivo, pois a aludida lei não prevê ‘qualquer forma de retribuição ao servidor pelas contribuições anteriormente vertidas sobre base de cálculo correspondente à integralidade de seus vencimentos.’, (II) viola o princípio que veda o enriquecimento sem causa, já que, ‘Resta cristalino o locupletamento da Administração estadual quando se contrapõe as quantias que o contribuinte direcionou aos cofres públicos e o benefício que receberá em contrapartida, caso migre de um regime para outro. Por suposto, não se exige que haja exata correspondência entre os valores, porém é razoável exigir, sim, que haja proporcionalidade em termos de comutatividade equitativa.’, e (III) afronta o princípio da igualdade, porque, ‘a omissão legislativa do Chefe do Poder Executivo do Estado dá tratamento igual a contribuintes em situações distintas: os servidores públicos efetivos previstos no inciso II do artigo 2º da LC-RS nº 14.750/2015 recebem o mesmo tratamento destinado àqueles previstos nos incisos I e III do referido dispositivo legal, a despeito de possuírem passado contributivo substancial diverso’.



    O Recorrente, contudo, limita-se a alegar que houve ‘gravíssimas vulnerações dos preceitos constitucionais’, pois, ‘Se o Judiciário não pode compelir o Chefe do Poder Executivo a enviar projeto de lei, quanto menos obrigá-lo a encaminhar projeto de lei que tenha regulamentação idêntica à adotada por outro ente da federação mediante edição de lei federal que apenas instituía o RPC no âmbito dos servidores públicos da União e, portanto, não tem natureza de lei geral.’” (e-doc. 21, p. 12-13).



    13.1. Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC, e do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator